Tribunal: TJDFT
Processo: 0748692-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748692-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução no 0043174-02.2014.8.07.0001, movida em desfavor de FERNANDO LUIZ ARAÚJO ROCHA SILVA, indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de penhorar eventuais créditos de titularidade do executado, e determinou que o processo permaneça suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 75177610 – autos origem). Nas razões recursais (ID 21303696), sustenta ter o sistema SISBAJUD substituído o BACENJUD, tratando-se de meio mais eficiente de busca de ativos financeiros da parte executada, pois, além de alcançar bancos digitais, possibilita a requisição de informações mais detalhadas. Assevera que a maior abrangência do sistema SISBAJUD, a inexistência de limitação legal a reiteração da pesquisa, bem como o fato de a última consulta ter sido realizada há onze meses, justificam o deferimento do pedido. Alega, ainda, ser descabida a determinação de permanência da suspensão do processo, haja vista o não exaurimento dos meios típicos e atípicos hábeis ao adimplemento da execução. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal a fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD em nome do agravado e o prosseguimento da execução. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 21303697 e ID 21303699). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de penhorar eventuais créditos de titularidade do executado, e determinou que o processo permaneça suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o BACENJUD (atual SISBAJUD), deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o magistrado de origem, ao indeferir o pleito da exequente, determinou que o processo permaneça suspenso, fluindo o prazo prescricional intercorrente apenas com o fim do indigitado sobrestamento. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria deve ser decidida após a garantia do contraditório, quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator